Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724385-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: JM BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP, WILSON NASCIMENTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para suspender a CNH do executado, apreender seu passaporte e cancelar seus cartões de crédito, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em face dos executados JM BUFFET E EVENTOS LTDA – EPP e WILSON NASCIMENTO DOS SANTOS. Nas razões do recurso, o agravante, em apertada síntese, esclarece que todas as tentativas convencionais de constrição de bens e localização da parte adversa para quitar a dívida foram infrutíferas, razão pela qual formulou os pedidos negados na decisão ora agravada. Entende que o pedido encontra amparo na legislação pátria e colaciona julgados para amparar sua tese. Requer, assim, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada. Não há pedido liminar. Preparo regular (id 27696257 e 27696258). É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, admito o processamento do agravo (art. 1.015, parágrafo único do CPC), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. A questão de fundo deve ser apreciada pelo Colegiado, após manifestação do Juízo e da parte contrária. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, representada pela Curadoria Especial. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator